Tribunal: TJSP
Processo: 1021232-39.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. Ofício circular DEAT no 27/09 que reproduz a mesma base de cálculo prevista no Decreto Estadual no 55.002/09. Inaplicabilidade. Inteligência do art. 13 da Lei 10.705/2000. Base de cálculo do ITCMD que deve obedecer ao valor venal do bem para fins de IPTU e não o valor venal de referência (valor de mercado). Decreto que não pode definir base de cálculo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. Ofício circular DEAT no 27/09 que reproduz a mesma base de cálculo prevista no Decreto Estadual no 55.002/09. Inaplicabilidade. Inteligência do art. 13 da Lei 10.705/2000. Base de cálculo do ITCMD que deve obedecer ao valor venal do bem para fins de IPTU e não o valor venal de referência (valor de mercado). Decreto que não pode definir base de cálculo diversa de lei. Ofensa ao princípio da legalidade. Precedentes Sentença reformada. Segurança concedida.
Recurso provido.